Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706501-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL C/C BAIXA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO No 308/STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – É manifesta a legitimidade passiva ad causam do banco Apelante em demanda na qual se objetiva a outorga de escritura definitiva de imóvel, uma vez que, também manejado pela parte Autora pedido de baixa de hipoteca constituída em favor da instituição financeira, não há dúvida que de que a pretensão recai sobre direitos desta última, sendo, portanto, patente a sua pertinência subjetiva na contenda. 2 – À luz do que dispõe o Enunciado no 308 da Súmula do STJ, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 3 – O Enunciado no 308/STJ tem o “escopo de controle da abusividade das garantias constituídas na incorporação imobiliária, de forma a proteger o consumidor de pactuação que acabava por transferir os riscos do negócio a ele, impingindo-lhe desvantagem exarada. (...) Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado” (REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita sua ilegitimidade passiva, tece considerações acerca do direito de sequela, alega a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ, e, por fim, aduz que a multa aplicada é absurda e desproporcional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo quanto à tese referente ao verbete sumular 308 da Corte Superior, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1708400/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 14/8/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012